Tribunal: STF
Processo: AI 421797
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
        Prevalece nesta Corte o entendimento de que a
interpretação da lei processual na aferição dos requisitos de
admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza
infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição do Brasil só
ocorreria de forma indireta.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.